Tribunal: TJMT
Processo: 0005218-40.2016.8.11.0010
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005218-40.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO DE JESUS SANTOS - CPF: 014.679.691-84 (APELANTE), EVA FERREIRA SILVA - CPF: 027.176.301-98 (APELANTE), RUTILEIA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 899.927.411-04 (APELANTE), VALDEBRANDO PERES ARANTES - CPF: 723.779.921-53 (APELANTE), ANDERSON MORAIS SOUSA - CPF: 052.076.103-09 (APELANTE), DIONIZIO DE JESUS - CPF: 088.507.694-07 (APELANTE), RONALDO ROSA DE JESUS - CPF: 722.982.272-68 (APELANTE), EDINEI ORTIZ DE ALMEIDA - CPF: 012.672.321-45 (APELANTE), IZAENES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 487.068.251-68 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MPEMT - JACIARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – SUPOSTA INCLUSÃO DE TERMINAIS NÃO AUTORIZADOS JUDICIALMENTE – IMPERTINÊNCIA – – MEDIDA QUE ABARCA APENAS TERMINAIS AUTORIZADOS – DIÁLOGOS INTERCEPTADOS EM QUE OS RÉUS FIGURAM COMO INTERLOCUTORES E NÃO COMO ALVOS – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM LASTRO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A UNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS ENVOLVIDOS PARA COMERCIALIZAR ENTORPECENTES – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES DE UM DOS RÉUS – INADMISSIBILIDADE – REPRIMENDA EXASPERADA DE MODO FUNDAMENTADO, COM AMPARO EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES OSTENTADAS PELO RECORRENTE – INVOCADO
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DE UMA DAS RÉS – PROCEDÊNCIA – AUMENTO PROMOVIDO NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA A PARTIR DOS MESMOS FUNDAMENTOS QUE SUBSIDIAM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CP – PENA MODIFICADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há nulidade nas interceptações telefônicas se alguns dos envolvidos têm seus diálogos revelados por se encontrarem na condição de interlocutores com outros réus que detinham terminais interceptados, em absoluta consonância com os termos da decisão judicial autorizativa.

2.
A caracterização do crime capitulado no art. 35 da Lei 11.343/06 exige que se demonstre, à margem de dúvidas, a existência de um vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes
com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar a traficância a partir de uma gestão compartilhada
. Se assim revelam as provas produzidas, não prospera o pedido de absolvição dos acusados.

3.
É admissível a exasperação da pena-base quando averiguado que o réu, além de reincidente, ostenta uma segunda condenação definitiva por prática de crime anterior àquele sob julgamento.

4.
Deve ser redimensionada a penalidade imposta à acusada quando a exasperação da pena-base tenha o mesmo substrato que a agravante reconhecida em seu desfavor, sob pena de
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Anderson Morais Sousa, Dionízio de Jesus, Edinei Ortiz de Almeida, Izaenes Pereira de Almeida, Maurício de Jesus Santos, Ronaldo Rosa de Jesus, Eva Ferreira Silva, Rutiléia Pereira de Almeida
e
Valdebrando Peres Arantes
, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em que buscam a reforma da decisão do juízo singular que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em sede preliminar, os apelantes
Dionizio de Jesus, Edinei Ortiz de Almeida
e
Izaenes Pereira de Almeida
suscitam a nulidade das interceptações telefônicas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, ao fundamento de que a autorização judicial não teria abarcado os terminais telefônicos por eles utilizados, que teriam sido ilicitamente interceptados pela Polícia Civil.

No atinente ao mérito,
Anderson Morais Sousa, Ronaldo Rosa de Jesus, Rutiléia Pereira de Almeida
e
Valdebrando Peres Arantes
pugnam pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, com amparo na insuficiência de provas. Por sua vez, os recorrentes
Maurício de Jesus Santos
e
Eva Ferreira Silva
requerem o redimensionamento das sanções, no interesse da redução das penas-bases aos patamares mínimos e do afastamento da agravante prevista no art. 62, II, do Código Penal, reconhecida em desfavor de
Eva Ferreira.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, exclusivamente a fim de redimensionar a pena aplicada à
Eva Ferreira.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Em sede preliminar, os apelantes
Dionizio de Jesus, Edinei Ortiz de Almeida
e
Izaenes Pereira de Almeida
suscitam a nulidade das interceptações telefônicas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, ao fundamento de que a autorização judicial não teria abarcado os terminais telefônicos por eles utilizados, que teriam sido ilicitamente interceptados pela Polícia Civil.

Sem razão, todavia.

Analisando as decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e as respectivas prorrogações (id.
8150710, p. 05/06; id. 8150711, pp. 01/05
), exaradas no bojo de autos então apensos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou a adoção da referida medida investigativa em face dos primeiros suspeitos, tendo, após, incluído outros terminais telefônicos que foram revelados no transcorrer das investigações, com exclusão de outros números, nos termos requeridos pela autoridade policial.

Dentre os referidos números, não se constata a presença de terminais de titularidade dos apelantes
Dionizio
(066 99627-8881),
Edinei
(066 99988-7237) e
Izaenes
(066 99982-5202), que não foram alvo das interceptações (relatório, id.
8150734, pp. 01/04
). Os diálogos que os envolvem, em realidade, decorrem do contato realizado entre estes na condição de interlocutores com alguns dos envolvidos cujos terminais foram interceptados.

A título de ilustração, transcrevem-se trechos dos relatórios policiais referentes às interceptações telefônicas obtidas na
Operação Silêncio
em que os réus suscitantes figuram como interlocutores:

Chamada 15554556.WAV

Alvo 66999109913 SILENCIO-JAC

Telefone do interlocutor 66-99627-8881

Data da chamada 20/07/2016

Hora da chamada 13:36:00

Comentário Dionísio x Eva: Dionísio pede R$40,00 de chá e diz que é para outra pessoa, mas quer o dele por fora depois.

Transcrição

Dionísio: Heim! É o seguinte: quarenta conto.

Eva: De que? De chá?

Dionísio: Chá; Di chá.

Eva: Então vem aí.

Dionísio: E o corre é, ele é dosotru. Eu quero o meu pur fora, heim?

Eva: Tá bão.

Dionísio: Eu já tô subino, já!

Eva: (ininteligível) Tchau!

Dionísio: Falô (id.
8150768, pp. 01/02
).

Chamada 16055786.WAV

Alvo (66) 99618-4870 SILENCIO-JAC

Telefone do interlocutor 66-99988-7237

Data da chamada 29/08/2016

Hora da chamada 01:38:00

Comentário Marcela x Dedé: Marcela pede vinte reais para Darlene, sendo duas de dez, e pede que ele traga R$ 30,00 de troco.

Transcrição

Dedé: Oi.

Marcela: Ô Dede.

Dedé: Han.

Marcela: Você traz vinte real pra Darlene, duas de dez, mas você traz trinta reais de troco.

Dedé: Tá.

Marcela: Tchau (id.
8150740, p. 01
).

Mensagens de texto

Origem:
5566996184870

Destino: 01566999825202

Data 06/09/2016 horas 34:49:55

Conteúdo: Ficou um kilo de maconha comigo da Eva e ahora eu faso u que meu Deus to co mendo

Origem: 5566999825202

Destino: 5566996184870

Data: 06/09/2016 horas 34:53:40

Conteúdo: Mae moca tudo tira dai leva la pra casa da vo ela guarda tira dai mae vai sobra ate pra senhora

Origem: 5566996184870 /353522079727370

Destino: 01566999825202 / 01566999825202

Data: 06/09/2016 Horas 14:51:22

Conteúdo: Mas ele nao sabe dessa brau (id.
8150674, pp. 05/06
).

Assim, constata-se que não há qualquer mácula no procedimento operacionalizado, não tendo a Polícia Civil excedido a ordem judicial.

Como asseverado pelo
Parquet
, “
toda a comunicação dos terminais-alvo, inclusive com terceiros e corréus (interlocutores), são lícitas, eis que precedida de autorização judicial (...) todos os telefones-alvo foram objeto de quebra de sigilo de dados decretados pelo Juízo, através de ordem fundamentada e por período determinado, pelo que obedecidos os preceitos da Lei 9.296/96
” (id.
8151515, pp. 01/02
).

Portanto,
rejeito
a tese preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Anderson Morais Sousa, Dionízio de Jesus, Edinei Ortiz de Almeida, Izaenes Pereira de Almeida, Maurício de Jesus Santos, Ronaldo Rosa de Jesus, Eva Ferreira Silva, Rutiléia Pereira de Almeida
e
Valdebrando Peres Arantes
,
sob o patrocínio da Defensoria Pública
, em que buscam a reforma da decisão do juízo singular que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Consoante a denúncia, “
no final do ano de 2015 e decorrer de 2016, neste município e Comarca de Jaciara, os denunciados MAURICIO DE JESUS SANTOS, Vulgo “PADEIRO”, EVA FERREIRA SILVA, Vulgo “SAPO BOI”, RUTILEIA PEREIRA DE ALMEIDA, Vulgo “MARCELA”, JENIFER DA COSTA, JAQUELINE PEREIRA DA SILVA SANTOS, Vulgo “JACK”, VALDEBRANDO PERES ARANTES, ANDERSON MORAIS SOUZA, Vulgo “MARANHAO”, LUIS THIAGO DOS SANTOS, DIONIZIO DE JESUS, RONALDO ROSA DE JESUS, EDINEI ORTIZ DE ALMEIDA, Vulgo “DEDE”, e IZAENES PEREIRA DE ALMEIDA, com consciência e vontade, venderam, tinham em depósito, traziam consigo e guardavam, para fins de traficância, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (id.
8150593, pp. 03/07; id. 8150594, pp. 01/07
).

Relata-se que “
em razão de inúmeras denúncias e informações recebidas pelas Policias Civil e Militar nos anos de 2015 e 2016, dando conta que os denunciados eram os principais responsáveis pelo abastecimento dos pontos de comercialização de entorpecente neste município e Comarca de Jaciara, foi instaurada a “Operação Silêncio” pela Policia Judiciaria Civil (...)
” (id.
8150593, pp. 03/07; id. 8150594, pp. 01/07
).

Conforme consta, “
a pessoa de VALDEBRANDO PERES ARANTES era responsável por trazer a droga de fora para a cidade de Jaciara, onde seu principal contato e cliente era a pessoa de EVA FERREIRA SILVA, vulgo “SAPO BOI”, notória traficante de Jaciara, proprietária da boa “Bar das Coleguinhas”, na verdade uma fachada para o comércio de drogas, que claramente era a principal distribuidora da droga para os demais denunciados. Neste local, trabalhavam para Eva os denunciados RONALDO ROSA DE JESUS, seu esposo, além de ANDERSON MORAIS SOUZA, vulgo “MARANHAO”, e JAQUELINE PEREIRA DA SILVA SANTOS, vulgo “JACK
” (id.
8150593, pp. 03/07; id. 8150594, pp. 01/07
).

Afirma-se que “
Eva ainda distribuía drogas para RUTILEIA PEREIRA DE ALMEIDA, vulgo “MARCELA”, proprietária da “Boate da Monica”, sendo que esta contava com o auxílio da denunciada IZAENES PEREIRA DE ALMEIDA, sua genitora, para esconder a droga em sua residência
” (id.
8150593, pp. 03/07; id. 8150594, pp. 01/07
).

Segundo consta, “
temos ainda os denunciados MAURICIO DE JESUS SANTOS, vulgo “PADEIRO”, e sua esposa JENIFER DA COSTA, LUIS THIAGO DOS SANTOS, DIONIZIO DE JESUS, e EDINEI ORTIZ DE ALMEIDA, vulgo “DEDE”, que adquiriam a droga de Eva para revender no ‘Varejo’ na cidade de Jaciara
” (id.
8150593, pp. 03/07; id. 8150594, pp. 01/07
).

Por fim, conclui-se que os acusados “
associaram-se de forma organizada e permanente, para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas (...) na cidade, vez que estavam intimamente conluiados no armazenamento, transporte e venda das substâncias entorpecentes neste município de Jaciara, se organizando da maneira já exposta no 01° FATO, tendo sempre a denunciada EVA FERREIRA SILVA, Vulgo ‘SAPO BOI’, como a principal figura desta rede de distribuição de drogas
” (id.
8150593, pp. 03/07; id. 8150594, pp. 01/07
).

Ao fim da marcha procedimental, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente pelo magistrado de origem, que condenou
Maurício de Jesus Santos, Eva Ferreira Silva, Rutiléia Pereira de Almeida, Valdebrando Peres Arantes,
por
Anderson Morais Sousa, Dionízio de Jesus, Ronaldo Rosa de Jesus, Edinei Ortiz de Almeida
e
Izaenes Pereira de Almeida
pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (id.
8151368, p. 03
).

Insurgindo-se contra a sentença, os acusados
Anderson Morais Sousa, Ronaldo Rosa de Jesus, Rutiléia Pereira de Almeida
e
Valdebrando Peres Arantes
pugnam pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, com amparo na insuficiência de provas. Por sua vez, os recorrentes
Maurício de Jesus Santos
e
Eva Ferreira Silva
requerem o redimensionamento das sanções, no interesse da redução das penas-bases aos patamares mínimos e do afastamento da agravante prevista no art. 62, II, do Código Penal, reconhecida em desfavor de
Eva Ferreira.

Inicialmente, cumpre registrar que o arcabouço de provas sedimenta a condenação dos acusados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, sequer tendo sido a sentença condenatória, nesse ponto, objeto de insurgência recursal.

Em relação ao delito capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em que pese a Defesa invocar a insuficiência de provas em relação aos réus
Anderson, Ronaldo, Rutiléia
e
Valdebrando
, verifica-se que há comprovação de que estavam eles associados, de forma permanente e estável, com o fito de praticarem o tráfico de drogas na cidade de Jaciara/MT.

Sob o crivo do contraditório, o delegado de Polícia
Marcelo Melo de Laet
repisou todo o transcorrer das investigações, expondo, em suma, que delações anônimas apontaram para o cometimento do delito de tráfico de entorpecentes pelos envolvidos, sendo empreendidas diligências, incluindo buscas e apreensões e interceptações telefônicas com autorização judicial, que expuseram a atuação conjunta dos acusados na prática delitiva.

Acerca do
modus operandi
, referida testemunha asseverou que o apelante
Valdebrando
seria o responsável por trazer o entorpecente de fora até Jaciara, sendo
Eva
a sua principal adquirente, ao passo que esta distribuía a droga para os outros acusados, que a revendiam “
no varejo
” (mídia digital, id.
8151599
).

Por sua vez, o policial civil
Jackson Roberto Abraão
declarou à autoridade judiciária que as informações coligidas davam conta de que
Eva
, proprietária do estabelecimento “
Bar das Coleguinhas
”, estaria fornecendo drogas para os demais réus, que a revendiam na cidade. Frisou que dentre eles situavam-se
Anderson
e
Ronaldo
, esse último convivente de
Eva
, os quais seriam pessoas de confiança dela, considerada a líder da associação. Precisamente sobre
Rutiléia
, declarou que a recorrente possuía uma boate denominada “
Bar da Mônica
” onde eram comercializados entorpecentes, sendo parte deles guardado na casa de sua genitora, a ré
Izaenes
, que lhe prestava auxílio. Ainda, assentou que o tráfico de drogas desempenhado pelo grupo teria inclusive motivado um crime de homicídio na região (mídia digital, id.
8151599
).

Anderson
,

em seu interrogatório, confirmou os fatos narrados na denúncia, expondo que, além de fazer o uso de entorpecente, comercializava-o sob as ordens da coacusada
Eva
, atuando como vigilante na boate. Narrou, inclusive, que
Valdebrando
seria o fornecedor das drogas que
Eva
revendia, já que efetuava o transporte entre as cidades de Cuiabá e Jaciara, tendo inclusive já presenciado a entrega de 1,5kg de pasta-base de cocaína. Ainda, o apelante declarou que os envolvidos se comunicavam por meio de ligações telefônicas valendo-se de códigos, em que os termos “
chá
” e “
óleo
” significavam, respectivamente, a maconha e a pasta-base de cocaína, ao passo que o número se referia ao valor da porção do entorpecente, sendo utilizada a expressão “
caixa
” para se identificar uma quantia maior (mídia digital, id.
8151599
).

Malgrado
Ronaldo, Rutiléia
e
Valdebrando
tenham negado a autoria quando interrogados (mídia digital, id.
8151599
), seus relatos encontram-se divorciados das provas produzidas, que estão a indicar, com clareza e substrato nas provas obtidas, que estavam eles a atuarem de forma conjunta e estável na comercialização de entorpecentes.

A participação dos recorrentes é revelada não apenas dos testemunhos angariados em juízo e na delação do acusado
Anderson
, mas também do teor dos áudios interceptados, conforme exposto no Relatórios Parcial e Final, produzidos pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (id. 8150738; 8150739), em que
Rutiléia
, vulgo
Marcela
,
Ronaldo, Anderson,
vulgo

Maranhão
, e
Valdebrando
, vulgo
Vá
, conversam entre si e com os demais envolvidos sobre a reiterada aquisição e entrega de entorpecentes, além de outros delitos praticados em decorrência do comércio de drogas.

Como consabido, a caracterização do crime capitulado no art. 35 da Lei 11.343/06 exige que se demonstre, à margem de dúvidas, a existência de um vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes
com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar a traficância a partir de uma gestão compartilhada
(STJ. Sexta Turma. HC 153.316/SP. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 03.10.2013).

Sedimentando referido entendimento, dispõe o enunciado n. 5 da TCCR deste Tribunal que “
para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a
comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

No caso, as provas coligidas satisfazem referido
standard
probatório, sendo imperioso registrar que, embora não haja comprovação de conexões entre todos os envolvidos, consideradas as naturais ramificações da cadeia de distribuição do entorpecente, é possível aferir a existência de vínculo estável entre os acusados na prática do narcotráfico, visto que todos atuavam em conjunto por meio de núcleos inseridos numa rede de maior amplitude.

Assim sendo, diante do arcabouço de provas produzido,
há de ser mantida incólume a sentença que condenou os apelantes às penas do art. 35 da Lei 11.343/06.

No que concerne à dosimetria, verifica-se, analisando a insurgência do réu
Maurício
, que o magistrado de primeiro grau fixou as penas-bases dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, respectivamente, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) das de reclusão.

Para tanto, reputou desfavoráveis apenas os
antecedentes
do acusado, valendo-se para tanto de uma de suas condenações definitivas (autos n. 3485-39.2016.8.11.0010), enquanto a segunda condenação prestou-se ao reconhecimento de sua reincidência, nos termos comprovados por certidão de antecedentes criminais coligida (id.
8151357, pp. 01/02
).

Desse modo, constata-se que há fundamentação idônea à exasperação da reprimenda basilar, que se ampara no entendimento jurisprudencial prevalente, razão por que não merece a reforma almejada.

A seu turno, no que toca às penas impostas à
Eva Ferreira,
infere-se que o juízo de origem, na fixação da penas-bases, considerou maculada a culpabilidade da acusada, ao fundamento de que “
Eva era a principal distribuidora de droga em toda a comarca de Jaciara
” (id.
8151369, p. 02
), tendo, na etapa dosimétrica seguinte, reconhecido a incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, referente à atuação de liderança na prática de crimes em concurso de agentes.

De fato, não é admissível o emprego de uma mesma circunstância, isto é, o papel de proeminência exercido pela acusada, a fim de elevar, por duas vezes, a sanção que lhe foi imposta, sob pena de
bis in idem.

Destarte, devida a redução das penas-bases aos patamares mínimos legais, considerando que não há outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo-se, por outro lado, a agravante supramencionada, categoria que tem primazia na atividade dosimétrica em relação ao art. 59 do CP, apreciado na etapa antecedente.

Assim, fixa-se em 05 (cinco) anos de reclusão a pena-base para o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e em 03 (três) anos de reclusão para a infração capitulada no art. 35,
caput
, do mesmo diploma.

Na segunda etapa dosimétrica, incidindo apenas a agravante estabelecida no art. 62, inciso I, do CP, deve ser mantido o acréscimo nos termos da sentença, totalizando as penas respectivas de 06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

À míngua de causas de aumento ou de diminuição, tornam-se definitivas as sanções, que totalizam, à luz do concurso material (art. 69, CP), a pena total de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

As penas de multa, igualmente, devem ser reduzidas de modo proporcional, atingindo os respectivos patamares de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, que totalizam 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, à razão mínima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso intentado pela Defesa, estritamente a fim de redimensionar a pena imposta
à
Eva Ferreira Silva,
impondo-lhe a pena final de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020